Tribunal: TJBA
Processo: 8013093-39.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8013093-39.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: JEFERSON ANDRADE BATISTA

Advogado(s)
:
JOSE ALEXINALDO ALVINO DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU O PLEITO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO RELATIVO À INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS REQUERIDOS. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 14.230 /2021. RETROATIVIDADE DAS NORMAS MAIS BENÉFICAS AOS RÉUS. VIA ESTREITA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO DANO IRREPARÁVEL OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL AO PROCESSO E DA NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA QUE IMPÕE A MATÉRIA EM TELA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8013093-39.2024.8.05.0000
, em que figuram como agravante MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e como agravada JEFERSON ANDRADE BATISTA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões.

PRESIDENTE

PROCURADOR DE JUSTIÇA

DES. JORGE BARRETTO

RELATOR